Tribunal: TJBA
Processo: 8187899-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8187899-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: ISIS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
NEI JACKSON NUNES LELES, JOEL ALVES DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO ABRUPTO E INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por em ação indenizatória movida em face da operadora de saúde e da administradora. A autora alegou que, embora adimplente, teve seu plano de saúde coletivo por adesão cancelado de forma abrupta e sem prévia notificação válida, o que ocasionou a negativa de atendimento psicológico. Requereu o ressarcimento proporcional da mensalidade paga e indenização por danos morais. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 332,37 a título de danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais, além das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rescisão contratual unilateral promovida pela operadora observou os requisitos legais e contratuais; (ii) analisar a configuração do dano moral em razão do cancelamento abrupto da cobertura do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral de planos coletivos por adesão, embora permitida, exige o cumprimento de requisitos legais mínimos, como a notificação prévia com 60 dias de antecedência e a inexistência de abusividade, conforme prevêem a RN nº 509/2022 da ANS e o entendimento consolidado do STJ (REsp 1.698.571).

A operadora notificou a administradora sobre a rescisão com data efetiva em 16/11/2024, mas promoveu o cancelamento antecipado do plano da autora em 17/10/2024, sob alegação de inadimplência, embora a mensalidade de outubro já estivesse quitada desde 30/09/2024, o que configura infração ao dever de boa-fé objetiva e exercício abusivo do direito de resilição.

As empresas rés integram a mesma cadeia de fornecimento e prestam serviços de forma coordenada ao consumidor, o que impõe a responsabilização solidária nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. A consumidora não pode ser penalizada pelas disputas contratuais entre operadora e administradora.

O dano material foi adequadamente reconhecido com base na suspensão indevida de parte do período já pago, devendo o valor proporcional de 15 dias da mensalidade ser restituído.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da violação ao direito fundamental à saúde e da insegurança gerada pela negativa de atendimento psicológico e informações contraditórias fornecidas pelas rés, configurando situação que excede mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8187899-50.2024.8.05.0001,
sendo apelante
AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA
e apelada
ISIS SANTOS PEREIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença combatida.

Sala das Sessões,

data registrada no Sistema

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)